Tribunal: TJMT
Processo: 1010552-50.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010552-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAIDE DA CONCEICAO DE JESUS - CPF: 008.811.381-77 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a reclamada à restituição simples do valor de R$ 553,86, referente a descontos indevidos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução em dobro dos valores; e (
ii
) verificar se os descontos não autorizados em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS deve integrar o polo passivo da demanda que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

4. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

5. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95, que veda o processamento de causas em que figurem como partes pessoas jurídicas de direito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Reconhecida de ofício a incompetência do juízo, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 2. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 8º e 51, II; CPC,
arts
. 114 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.811.718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1.445.011/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.11.2016; TRF-4, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF 50018193720124047203/SC, Rel. Alessandra Günther Favaro, Turma Regional de Uniformização, j. 16.03.2015; TJMT, N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010552-50.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ALAIDE DA CONCEICAO DE JESUS

Recorrido:

UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNA BRASIL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALAIDE DA
CONCEICAO DE JESUS ajuizou reclamação em face de
UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNA BRASIL
. Noticiou que: a) houve descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário a título de contribuição sindical, sem que houvesse qualquer contratação ou
autorização; b) mesmo após tentar contato com a reclamada, foi informada de que os descontos seriam compulsórios, permanecendo as cobranças; c) já foram subtraídas 13 parcelas, totalizando R$ 553,86, valor este que compromete sua subsistência, pois depend
e integralmente da aposentadoria. Requereu que: a) seja reconhecida a inexistência da contratação ou autorização dos descontos realizados; b) a reclamada seja condenada à restituição em dobro do montante de R$ 553,86; c) a reclamada seja condenada ao pagam
ento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a)
há

interesse de agir, reconhecendo-se a necessidade da intervenção judicial diante da persistência dos
descontos; b) as cobranças
realizadas pela parte reclamada não são legítima
s
,
pois
ela
não comprovou a contratação ou autorização dos descontos
. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
,
para
condena
r
a
parte reclamada a
restituir de forma simples o valor de R$ 553,86
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) a restituição determinada em sentença não pode ser simples, pois os descontos foram indevidos e sem qualquer prova de contr
atação, revelando má-fé da reclamada e impondo a devolução em dobro; b) os descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram violação grave
, extrapolam
o mero aborrecimento e geram dano moral
in
re

ipsa
; c) a reclamada deve ser
condenada também ao pagamento de indenização por dano moral.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 300229895/
PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litisconsórcio passivo necessário.

Quando, por imposição de Lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender de
que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, há litisconsórcio necessário, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no caso de usucapião (art. 246, § 3º, CPC). Já o litisc
onsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, é exigido, e.g., nas ações declaratórias de nulidade de casamento promovidas pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litisconsortes passivos necessários.

A

sentença proferida em
caso de litisconsórcio necessário não instituído

será nula ou ineficaz, conforme o disposto no artigo 115 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual
a
ausência da citação de litisconsorte passivo

necessário enseja a nulidade

da se
ntença

(STJ -
REsp
: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

No presente caso, a parte reclamante almeja a restituição de descontos indevidos realizados nos proventos de seu benef
ício previdenciário junto ao INSS.

Não se trata de litisconsórcio por imposição legal, restando analisar a hipótese referente à natureza da relação jurídica, ou seja, se a eficácia da sentença está condicionada a integração do INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social) no polo passivo da lide.

É importante registrar, em primeiro lugar, que a jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigind
o sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

De outro lado, a situação em exame decorre do notório

escândalo envolvendo descontos fraudulentos nos proventos dos aposentados, com alto impacto social,visto que as vítimas são id
osas e de baixa renda, havendo comprometimento expresso e público do Governo Federal de que, apurada a
irregularidade, poderá haver a restituição do prejuízo, inclusive, de forma administrativa, conforme amplamente noticiado na mídia nacional:

“Em 23 de
abril, data operação da PF e da CGU, foram cumpridas ordens de
sequestro
de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. O valor será usado no ressarcimento das vítimas, segundo o governo, mas não será suficiente para cobrir todo rombo. Por isso, auxiliares de Lu
la já consideram que será necessário dinheiro do Orçamento federal para devolver os descontos indevidos aos aposentados.” (O Globo. Por
Jeniffer Gularte
— Brasília, 06/05/2025 20
h58,
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/
05/06/inss-governo-avalia-usar-recursos-publicos-em-ressarcimento-de-descontos-mas-sabe-como-justificar-despesa-no-orcamento.ghtml
)

“A gente vem desde o dia 6 de maio negociando com o Ministério Público, defensorias públicas, Poder
Judiciário a tentativa
de um acordo
. A tentativa de uma costura para que nossos aposentados e pensionistas recebam administrativamente sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário”, afirmou Gilberto
Waller
(Presidente do INSS) (CNN Brasil, João Rosa, Brasília, 27/05/25 às 03
:00,
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/inss-segue-sem-plano-de-ressarcimento-um-mes-apos-fraude-ser-revelada/
)

"A
AGU (Advocacia-Geral da União) protocolou hoje no STF (Supremo Tribunal Federal) os termos do acordo para o reembolso dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais em benefícios do INSS por associações de classe. O acordo, firmado entre a U
nião, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS, prevê a abertura de crédito
extraordinário —utilizado
em situações em que a despesa é urgente e não está prevista no Orçamento" (Carla Araújo, Wanderley
Preite
Sobrinho e
Luccas
Lucena D
o UOL, em São Paulo02/07/2025 17h40 https://economia.uol.com.br/
noticias
/
redacao
/2025/07/02/agu-ressarcimento-aposentados-inss-desconto-associativo.htm?cmpid=
copiaecola
)

Verifica-se que, além do compromisso público do Governo Federal, há ainda uma questão
prática, qual seja, a de que o patrimônio das associações privadas já se encontra

bloqueado e comprometido e não deve ser suficiente para saldar o rombo provocado. Assim, os prejudicados correm o sério risco de vencerem
as demandas, mas não receberem o qu
e lhes é devido, caso demandem tão somente as entidades privadas que realizaram os descontos indevidos.

Em situações similares à discutida nesta ação, a jurisprudência pacificada do STJ vem reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos
no benefício social:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos
termos do art. 6º da Lei 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, cabe ao INSS reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Dessa for
ma, é de sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização. Reconhecida, assim, a legitimidade da autarquia para responder os termos da demanda. 2. Consignado pela Corte local que foi autorizado o desconto indevido de valores sobre a aposentado
ria do segurado, sem a sua necessária autorização, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil, no caso. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal
de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
3
. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1335598/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
24.9.2015;
AgRg
no
REsp
1272441/AL, Rel. Ministra Reg
ina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
02.6.2015;
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1370441/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/05/2015;
AREsp
484.968/SE, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.5.2014;
AgRg
no
REsp
1.369.669/PR, Re
l. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12.9.2013;
REsp
1.213.288/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
1º.7.2013;
AgRg
no
REsp
1.363.502/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.5.2013. 4. Agravo Regimental não provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
n. 1.445.011/RS, relator Ministro
Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.)

Esse entendimento também é adotado pela Justiça Federal:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1
. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por
essa retenção indevida de valores.
2
. Incidente conhecido e provido. (TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)

ADMINISTRATIVO. APEL
AÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois
deu
-se
sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in
re

ipsa
, isto é, dis
pensam a prova do prejuízo.
3
. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator
.:
ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3ª Turma)

Não há dúvida, portanto, da necessidade de formação do litisconsórcio passivo no caso em exame, pa
ra inclusão do INSS na relação processual.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95, para os processos envolvendo

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direit
o público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Esta Turma Recursal já se manifestou nesse sentido, em situações idênticas:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS E
M BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. (...) Tese de julgamento:
1
. A ausência de
citação válida compromete a regularidade do processo e impõe sua nulidade. 2. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio pa
ssivo necessário. 3. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. (...) (N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: A ausência do INSS em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário implica litisconsórcio passivo necessário e inviabiliza
a eficácia plena da sentença. A competência para julgar ações que envolvam descontos realizados pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. O vício de ilegitimidade passiva decorrente da ausência do
INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (...) (N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, p
ublicado
no DJE 18/06/2025)
.

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...) Tese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente
responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.
2
. A ausência do INSS no
polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal
.” (...)

(N.U 1010836-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, A
RISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, p
ublicado
no DJE 26/06/2025).

Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, reconheço de ofício a incompetência deste juízo.

Dispositivo.

Posto isso,
reconhe
ço

de ofício
a
incompetência do juízo
em razão da matéria

e,
julg
o

extinta
a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso
II
, da Lei nº 9.099/95.
Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de c
ondená-la em custas e
honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025